Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782 § 3o DO CPC. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea “c” do Código de Processo Civil.

2. Observa-se que o Juízo de origem tem realizado as pesquisas solicitadas pela parte, o que demonstra a cooperação do Poder Judiciário na busca da satisfação do direito do credor, nos termos do art. 6 do CPC

3. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas.

4. Quanto à possibilidade de o Poder Judiciário determinar a inserção do nome da parte Executada em cadastros de inadimplentes, tendo em vista a dificuldade de uma pessoa física efetuar tal diligência junto aos órgão de proteção ao crédito, entendo que, a aplicação do disposto no Art. 782, § 3o do CPC, mediante atuação do Poder Judiciário, constitui medida coercitiva eficaz para a persecução do crédito da parte ora Agravante, devendo ser deferida.

5. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem.

6. Recurso parcialmente provido.